Tribunal: TJBA
Processo: 8002388-53.2025.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002388-53.2025.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VICTOR COSTA MOTA

Advogado(s)
:
MATHEUS DE OLIVEIRA SAMPAIO, JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 332 DO CPC/
2015
. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal com garantia de veículo, na qual o autor alega abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade de tarifas bancárias (tarifa de cadastro e despesas de registro), requer revisão contratual, repetição do indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento liminar de improcedência, nos termos do art. 332 do CPC, em demanda que envolve alegação de abusividade de juros e cobrança de tarifas bancárias; (ii) estabelecer se a controvérsia demanda dilação probatória e contraditório prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento liminar de improcedência constitui medida excepcional e somente se admite quando a controvérsia for exclusivamente de direito e estiver em confronto direto com jurisprudência consolidada ou súmula vinculante.

4.
A aferição da abusividade dos juros remuneratórios não se limita a juízo abstrato, pois exige análise do contexto fático, da modalidade contratual e do parâmetro de mercado aplicável, o que demanda instrução probatória.

5.
A divergência quanto à natureza da operação contratual (AutoRefin ou AutoFin) evidencia controvérsia fática relevante, incompatível com o julgamento antecipado sem contraditório.

6.
A validade da cobrança de tarifas bancárias, conforme o Tema 958 do STJ, depende da comprovação da efetiva prestação dos serviços, constituindo fato que exige produção de prova pela instituição financeira.

7.
A ausência de citação da parte ré e de fase instrutória viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

8.
A controvérsia envolve matéria de fato e de direito, o que afasta a incidência do art. 332 do CPC e impõe o regular processamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido
.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento liminar de improcedência, nos termos do art. 332 do CPC, somente é cabível quando a controvérsia for exclusivamente de direito e não demandar dilação probatória. 2. A análise de abusividade de juros remuneratórios em contratos bancários exige exame do contexto fático e comparação com taxas de mercado, inviabilizando decisão liminar. 3. A validade da cobrança de tarifas bancárias depende da comprovação da efetiva prestação dos serviços, impondo a instauração do contraditório e da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 332; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553); TJ-SP, Agravo Interno Cível nº 1017200-47.2025.8.26.0577, Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 07.11.2025; TJ-CE, Apelação Cível nº 0201834-59.2024.8.06.0167, Rel. Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 21.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº

8002388-53.2025.8.05.0256
, sendo Apelante
VICTOR COSTA MOTA
e Apelad
a

CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

0
7